Tribunal: TJDFT
Processo: 0723529-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOTECA JUDICIAL AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. LEVANTAMENTO. AQUIESCÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 495 do CPC, a sentença que condena a pagar prestação em dinheiro é título constitutivo de hipoteca judiciária e permite ao credor que a averbe no registro imobiliário, para assegurar o direito real de preferência e sequela em favor do credor hipotecário.

2. Em razão da sua natureza real, o levantamento da hipoteca judicial depende da aquiescência do credor, consoante o § 1° do art. 50 da Lei 11.101/2005.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.